Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715133-20.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: RENOVA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo recorrente na petição ID 73412205, e recebo a referida petição como Embargos de Declaração, conforme requerido, e em homenagem à fungibilidade recursal e ao princípio da instrumentalidade das formas recursais. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito